Tribunal: TJDFT
Processo: 0705640-38.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA COMPARTILHADA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PENSÃO ALIMENTÍCIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelas autoras em face de acórdão, visando sanar alegadas omissões no acórdão que julgou procedente a apelação do réu e prejudicado o apelo das autoras.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há contradição/obscuridade/omissão ou erro material no acórdão embargado.

III. Razões de decidir.

3. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.
3.1. Não restou configurada omissão quanto à aplicação do art. 1.584, §2o do CC, pois explicitado no acórdão a impossibilidade de fixação de guarda compartilhada.
3.2. Inexiste omissão referente à regulamentação de visitas, uma vez que a guarda unilateral foi fixada em favor do Genitor, prejudicando o recurso das Rés sobre as visitas. Além disso, eventual direito de visita da família materna deve ser discutido por via própria, não em sede de embargos de declaração.
3.3. Ausente omissão quanto à modificação da pensão por morte, pois o acórdão dispôs expressamente que a ausência da comprovação do direito de guarda afasta o pedido de modificação da pensão.
3.4. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado.
3.5. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa.

IV. Dispositivo.

4. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, portanto, não devem ser providos os embargos quando não presentes as condições do art. 1.022 do CPC.”
__________

Dispositivo relevante citado: art. 1.022 do CPC